Tribunal: CVM
Processo: 19957-003593-2018-22 (RJ-2018-03285)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Machado
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-01-29
Data de publicação: 2019-01-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.003593/2018-22 (RJ2018/3285)

Data do julgamento: 29/01/2019

Acusados: Antônio Modesto Melgaço Ramos
Joaquim Luis Fonseca Rodrigues
ML Construtora e Incorporadora Ltda.
Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.

Ementa: Realização de oferta de valores mobiliários relacionados a empreendimentos imobiliários (condo-hotéis) sem
a devida obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a
dispensa prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.
Absolvições. Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à ML Construtora e Incorporadora Ltda. e a Antônio Modesto Melgaço Ramos a
penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art.
19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/2003; e
2. Absolver Monossomo Assessoria para Hoteis Ltda. e seu administrador, Joaquim Luis Fonseca
Rodrigues, das irregularidades que lhes foram imputadas.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator, não
obstante, divergiu de um ponto da fundamentação utilizada na responsabilização da ML Construtora e Incorporadora
Ltda. e de seu administrador, Antônio Melgaço Ramos. Na visão do Presidente, considerando as circunstâncias do caso
concreto, a atuação irregular da incorporadora e de seu administrador resulta dos atos de distribuição realizados por eles
a partir da edição da Deliberação CVM no 734/15, de 17.03.15.

O Diretor Carlos Rebello subscreveu as ponderações apresentadas pelo Presidente Marcelo Barbosa.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da
Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu
a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 28/02/2019, às 12:43, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 28/02/2019, às 12:52,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 12/03/2019, às
14:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/03/2019, às 18:46, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0679375 e o código CRC 43F82043.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0679375 and the "Código CRC" 43F82043.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.003593/2018-22
Reg. Col. no 1172/2018

Acusados: Antonio Modesto Melgaço Ramos
Joaquim Luis Fonseca Rodrigues
ML Construtora e Incorporadora Ltda.
Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de incorporadora, operador hoteleiro e de seus
administradores por realização de oferta de valores mobiliários (condo-hotéis) sem a obtenção do registro previsto no
artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do
§5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003.

Relator: Henrique Machado

Manifestação de Voto

1. Apresento esta manifestação de voto uma vez que, embora esteja de acordo com as conclusões do voto do Diretor
Relator, divirjo com relação a um ponto de sua fundamentação. Mais especificamente, a divergência diz respeito
à responsabilidade imputada à Incorporadora[1] e ao seu administrador, Antonio Ramos.
2. No julgamento do Caso Setin[2], o Colegiado consolidou o entendimento de que entre o Alerta ao Mercado e a
Deliberação CVM no 734, há um período de incerteza no qual a conduta dos agentes envolvidos em ofertas de
investimento no ramo condo-hoteleiro deverá ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
3. Como já tive a oportunidade de me manifestar[3], esse entendimento me parece adequado na medida em que
reconhece que não seria razoável exigir dos agentes que atuam no mercado de condo-hotéis, mesmo após a
divulgação do Alerta ao Mercado, a assimilação plena e imediata da interpretação da CVM a respeito dos CICs
hoteleiros e, por conseguinte, submetê-los de forma automática ao regime legal que incide sobre essas ofertas.
Afinal, até aquele momento, o setor havia permanecido alheio à regulação do mercado de valores mobiliários.
4. Ao analisar o Caso Setin, portanto, considerando suas circunstâncias[4], o Colegiado concluiu que as
incorporadoras envolvidas nas ofertas dos CIC sob análise teriam assimilado o posicionamento da CVM a
respeito do assunto apenas a partir do recebimento do ofício enviado pela SRE, em 14.05.2014[5], data anterior à
edição da Deliberação CVM no 734.
5. Ainda que naquela ocasião o Colegiado tenha reconhecido que após o primeiro trimestre de 2014 já havia ampla
divulgação do posicionamento da CVM acerca do tratamento dispensado às ofertas de condo-hotéis, a existência
do ofício enviado pela SRE aos acusados foi determinante para fixar o momento depois do qual já seria possível
concluir que conheciam a regulamentação e a atuação da autarquia sobre o tema.
6. No presente caso, contudo, não há registro de que, antes do pedido de dispensa apresentado pela ML, a SRE
tenha oficiado os Acusados informando-os sobre a possibilidade de a oferta dos CIC em questão estar sujeita às
regras da CVM. Ademais, antes de agosto de 2014 – data em que as vendas de CIC se encerraram –, não há nos
autos qualquer elemento que autoriza a conclusão de que os Acusados pudessem ter conhecimento acerca da
possibilidade de que suas atividades estivessem sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários e à
atuação fiscalizadora e sancionadora desta autarquia.

7. Dessa forma, considerando o grau de assimilação pelos regulados da interpretação da CVM em relação a essa
modalidade de ofertas e, por consequência, das normas que incidem sobre elas, que o Colegiado acertadamente
reconheceu existir durante o período compreendido entre o Alerta ao Mercado e a edição da Deliberação CVM no
734, entendo que os atos de distribuição realizados nesse período não podem, diante das particularidades deste
caso, ensejar qualquer sanção.
8. Por outro lado, embora nenhuma unidade imobiliária tenha sido alienada após a Deliberação CVM no 734, consta
dos autos que a oferta dos CIC por meio de websites estava disponível até, pelo menos, 13.07.2015[6]. Aliás, em
consulta aos links relacionados aos websites nos quais a oferta dos CIC foi realizada, é possível verificar que o
acesso a um deles encontra-se disponível até a presente data[7].
9. Por esse motivo, concluo que houve atuação irregular da Incorporadora e de seu administrador consistente nos
atos de distribuição por eles realizados a partir da edição da Deliberação CVM no 734.
10. Em relação à dosimetria da pena, considero como elementos atenuantes da conduta desses acusados o fato de não
ter sido alienada nenhuma unidade após a Deliberação CVM no 734, bem como os esforços empreendidos pela
Incorporadora para retirar as ofertas de investimento dos websites em que foram divulgadas[8].
11. Por essas razões, embora amparado em fundamentação diversa, acompanho as conclusões do Relator e voto pela
condenação de ML Construtora e Incorporadora Ltda. e Antonio Modesto Melgaço Ramos à penalidade de
advertência, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da
Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do
artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003.
12. É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

Marcelo Barbosa
Presidente Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos
têm o significado que lhes foi atribuído no relatório e voto do Diretor Relator.
[2] Processo Administrativo Sancionador SEI no 19957.008081/2016-91.
[3] Processo Administrativo Sancionador SEI no 19957.010212/2017-81 e Processo Administrativo Sancionador SEI no
19957.011093/2017-83, ambos julgados em 11.12.2018.
[4] Para delimitar o momento a partir do qual seria possível concluir que as incorporadoras tinham conhecimento a
respeito do tratamento que a CVM vinha conferindo às ofertas de condo-hotéis, o Colegiado também levou em conta
que o Grupo Setin era “um grande ‘player’ do mercado imobiliário, do qual se sup[unha] que tiv[esse] acesso às
informações atualizadas sobre o seu ramo de atividades e que particip[asse] das principais entidades de classe do
setor”, bem como o fato de que as incorporadoras do grupo haviam protocolado pedido de dispensa de registro junto à
CVM, referente a outro empreendimento hoteleiro, “o que comprov[ou] sua ciência quanto às exigências relativas a
ofertas de condohoteis, antes da emissão da Deliberação CVM no 734/15” (conforme manifestação de voto apresentada
pelo Diretor Henrique Machado em 07.08.2018, que foi acompanhada pela maioria do Colegiado).
[5] O ofício informava às incorporadoras e seus respectivos diretores que o investimento ofertado pelo Grupo Setin
poderia “se enquadrar no conceito de valor mobiliário definido no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76” e, portanto, a
sua distribuição pública poderia estar sujeita a registro prévio junto à CVM.

[6] Nesta data, a Operadora Hoteleira notificou a ML declarando que constatou que as ofertas de venda por meio da
internet estavam disponíveis e, por isso, demandou “a retirada de todos os sites que encontrem-se em exposição a
divulgação para veda” do empreendimento (doc. SEI no 0483815 – fls. 236-238). Em resposta a essa notificação,
enviada à Operadora Hoteleira em 17.07.2015, a Incorporadora afirmou que “já fizemos contatos com todas as pessoas
que nos informaram que estavam oferecendo nosso hotel e solicitamos a retirada de imediato da Web” (doc. SEI no
0483815 – fls. 239-241).

[7] https://pt.slideshare.net/wmaiaimoveis/imovel-emcabofrioparainvestirtravelinnhotel
[8] Doc. SEI no 0483815 – fls. 239-241.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 31/01/2019, às 17:23, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0677236 e o código CRC 5E438B6F.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0677236 and the "Código CRC" 5E438B6F.